Tribunal: TJMT
Processo: 1028336-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE PAES DA SILVA - CPF: 872.411.961-04 (RECORRENTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA RETENÇÃO DE SALÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBAS NÃO SALARIAL. SALDO NEGATIVO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. ATO REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BANCO PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o promovente

JOSE PAES DA SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito c/c restituição de suposto salário retido e a condenação em danos morais decorrente de suposta conduta ilícita praticado pelo Banco do Brasil.

2. Sustenta o promovente que o banco reteve o valor de R$ 1.649,11 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e onze centavos), que supostamente detém natureza salarial para cobrir o saldo negativo em conta corrente.

3. Ocorre que o próprio promovente narra que a verba decorre de participação nos lucros da ex-empregadora da parte, verba essa que não possui natureza salarial, em que pese tenha sido depositado em conta salário.

4. Ademais, verifico que o valor não foi retido da conta salário do promovente, mas sim foi debitada em sua conta corrente que estava com saldo negativo, portanto, é licita a utilização da referida verba para pagamento de débito em conta corrente.

5. Nesse sentido, não vislumbro ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, tendo em vista que o valor foi utilizado para cobrir saldo negativo em conta corrente, ou seja, não houve a retenção em conta salário do promovente, bem como o valor não tem natureza salarial e sim indenizatória.

6. Desse modo
, não há qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente passível de indenização.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e do Banco do Brasil provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o promovente JOSE PAES DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito c/c restituição de suposto salário retido e a condenação em danos morais decorrente de suposta conduta ilícita praticado pelo Banco do Brasil.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração da ilegalidade da retenção da verba salaria do promovente e a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente BANCO DO BRASIL S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já o Recorrente JOSE PAES DA SILVA, interpôs Recurso Inominado, pugnado pela majoração dos danos morais e da multa por suposto descumprimento de tutela de urgência deferida.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021